Tribunal: TJDFT
Processo: 0722012-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0722012-34.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO AURELIO DE SOUZA LANDIM AGRAVADO: CENTRO AUTOMOTIVO EDER PECAS E SERVICOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que, na origem, os benefícios da gratuidade de justiça foram deferidos ao autor/agravante na decisão de Num. 46417725, com base nos documentos de Num. 46385036, 46384989, 46384936, 46384886, 46384853 e 46384807, todos relativos aos autos no 0703686-87.2019.8.07.0012, e que em consulta a estes autos virtuais, na primeira instância, a referida documentação não se encontra presente, tampouco nestes autos de Agravo de Instrumento, no 0722012-34.2019.8.07.0000, intime-se o agravante para providenciar a juntada desses documentos nestes autos, para que se viabilize a análise do pedido de gratuidade de justiça, deduzido pelo autor/agravante, bem sua respectiva impugnação, apresentada em contrarrazões pelo réu/agravado, nesta instância revisora. Juntados os documentos dê-se vista ao agravado e, em seguida, à conclusão. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator